Tribunal: STF
Processo: ARE 1515483
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. PRELIMINAR ACOLHIDA À UNANIMIDADE. 1. A JURISPRUDÊNCIA RECENTE É UNÍSSONA QUANTO À NECESSIDADE DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO DOS SINDICATOS CLASSISTAS PARA AQUISIÇÃO DE LEGITIMIDADE PARA ATUAR EM DEFESA DOS DIREITO DE SEUS FILIADOS. 2. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO POSTERIOR DA LEGITIMIDADE PROCESSUAL. 3. PRECEDENTES DO STJ (AGLNT NOS EDCL NO AGLNT NOS EDD NO ARESP 1084130/BA, REI. MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5A REGIÃO), REI, P/ ACÓRDÃO MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, JULGADO EM 17/05/2018, DJE 01/06/2018 (AGRG NO ARESP 608.253/SP, REI. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 20/04/2017, DJE 02/05/2017). 4. NO CASO EM COMENTO, O PRÓPRIO APELADO DECLARA TER REQUERIDO O REGISTRO EM QUESTÃOS EM 07/08/2021. ORA SE O REGISTRO SINDICAL FOI SOLICITADO APENAS AGOSTO/2021, CLARAMENTE O SINDICATO NÃO POSSUÍA LEGITIMIDADE NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, EM 14/06/2010, SENDO ESTA UMA CONDIÇÃO SINE QUA NOTI DAS AÇÕES APRESENTADAS POR SINDICATOS EM PROL DE SEUS ASSOCIADOS/5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ACOLHIDA, PARA EXTINGUIR O FEITO DE ORIGEM SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ART.485, VI, DO CPC. INVERTIDOS OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, OS QUAIS DEVERÃO SER EXECUTADOS NOS TERMOS DO ART. 98, §3° , DO CPC, FACE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. 6. DECISÃO À UNANIMIDADE DE VOTOS."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, incisos I e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente